Tribunal: TJMT
Processo: 0032207-97.2010.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032207-97.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SIRLEA DAS GRACAS MARQUES BARROS - CPF: 208.108.141-53 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIRADOS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 1o
do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”, todavia essa prescrição atinge diretamente o fundo de direito pelo fato de autorizar extinguir o próprio direito caso ultrapassado o período de 05 (cinco) anos
.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível
interposto por
SIRLEIA DAS GRAÇAS MARQUES BARROS
contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Direito com Pedido de Tutela Antecipada no 0032207-97.2010.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos, acolhendo a prejudicial de mérito de prescrição, e, via de consequência, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC/73.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que ingressou com a demanda visando ver restabelecido o pagamento do adicional de final de carreira, que foi cortado sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, posto que é um direito adquirido e não poderia ter sido retirado de seu rendimento.

Conta que recebeu o adicional de final de carreira até julho/2005, oportunidade em que foi cessado sem justificativa.

Alega que a ação declaratória pura é imprescritível.

Por fim, requer o provimento do recurso para manter o adicional de final de carreira, restabelecendo a integralidade dos vencimentos da apelante no valor correspondente ao que vinha recebendo anteriormente, bem como para determinar ao apelado que restitua os valores do adicional de carreira indevidamente retirado de sua folha de pagamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13860488).

Declínio de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais em razão do valor da causa (ID 13859967), com retorno ao ID 26244990.

Não há interesse do Ministério Público, por se tratar de interesse individual.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos, acolhendo a prejudicial de mérito de prescrição e, via de consequência, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73.

A

princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside em saber se ocorreu a prescrição no presente caso.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos do ato sentencial exarados pelo Magistrado de Primeiro Grau:

“Considerando que a autora postulou direito em face da administração pública, nos termos do artigo 1° do Decreto n. 20.910/32, constata-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Não obstante o prazo quinquenal esteja previsto num decreto promulgado no ano 1932, este ainda hoje é plenamente aplicado, conforme se observa por meio da jurisprudência do STJ:

AGRAV0 REGIMENTAL (...)DECRETO N” 20.910/32.PRESCRICAO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. (...) 4. 0 Decreto n" 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, prevê que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda, seja ela federal, estadual ou municipal, prescreve em cinco anos a contar da data do ato ou fato do qual se originou. 5. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no REsp 1027376/AC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2008,DJe O4/O8/2008).

Em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, anota-se que diante da redação do artigo 189 do Código Civil o legislador infraconstitucional adotou a Teoria Actio Nata, ou seja, a prescrição começa a contar da data da lesão do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que os autores poderiam ter ajuizado a presente ação.

Quanto a aplicabilidade do Principio da Actio Nata, mesmo entendimento é difundido pelo Egrégio STJ, senão vejamos:

“(...) ACAO DE INDENIZACAO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA D0 ATO OU FATO LESIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. (...) I. Em nosso sistema, o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata: seu termo inicial é a data a partir da qual a ação poderia ter sido proposta. (...) 2. No caso, a lesão ao direito, que fez nascer a pretensão à indenização, decorreu do ato que eliminou o candidato do concurso, razão pela qual o prazo da prescrição teve início na data da cientificação do ato lesivo. (...)” (STJ REsp 718.269/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2005, DJ 29/03/2005p. 200).

Assim, o termo inicial da prescrição no presente caso é o mês subsequente à ausência de pagamento do Adicional de Final de Carreira.

Desta forma, se a autora alega que o suprimento se deu em julho/2005 em regra, o termo inicial da diferença salarial de julho/2005 será agosto/2005, logo o prazo máximo para propositura da presente ação seria agosto/2010, todavia ação foi ajuizada em outubro/2010, ou seja, após 05(cinco) anos e 02(dois) meses, após o decurso do quinquênio prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32.

Assim sendo, acolho a tese da prescrição.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, acolho a prejudicial de mérito atinente à prescrição, e JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS da inicial, via de consequência extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 269, IV do CPC. (ID 13862470)

No que tange à prescrição, constato que ocorreu a prescrição de fundo de direito.

Sobre o fundo de direito, reporto-me aos esclarecimentos do Ministro Moreira Alves:

"Fundo de direito é a expressão utilizada para significar que o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a receber as vantagens pecuniárias decorrente dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao
quantum
, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe as prestações vencidas há mais de cinco anos."

(Supremo Tribunal Federal, voto do Ministro Moreira Alves no RE 110.419, Rel. Min. Octávio Gallotti).

In casu
, é de se acentuar que o fato gerador se deu em agosto/2005, uma vez que referente aos proventos de julho/2005, e a partir daí começou a correr o prazo prescricional.

Com efeito, a apelante ajuizou a ação em outubro/2010 pleiteando o restabelecimento do pagamento do adicional de final de carreira, bem como a restituição dos valores retirados de sua folha de pagamento. Em face desse quadro, é de se concluir que o próprio fundo de direito foi atingido pela prescrição, porquanto fluíram mais de cinco anos da data em se poderia exigir judicialmente tal direito, uma vez que a ausência do pagamento foi verificada em agosto/2005. De fato, negou-se a existência do próprio direito vindicado e não somente de seus efeitos patrimoniais.

Verifica-se que o artigo 1o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”, essa prescrição atinge diretamente o fundo de direito pelo fato de autorizar extinguir o próprio direito caso ultrapassado o período de 05 (cinco) anos.

O STJ já se pronunciou no mesmo sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PIS
/PASEP
. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL.

1. Agravo regimental objetivando que seja afastada a prescrição qüinqüenal para o ajuizamento de ação que pleiteia o reconhecimento de correção monetária das contas do PIS
/PASEP
. Alega o agravante que deve ser levado em consideração o dia em que foram levantados os valores das referidas contas para fins de contagem do prazo prescricional, pois, só a partir dessa data os autores tiveram conhecimento dos índices utilizados para correção das mesmas.

2.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte é uníssona no sentido de que prescreve em 5 (cinco) anos a ação que pleiteia correção das contas do PIS
/PASEP
, por terem natureza indenizatória, regendo-se pelo art.
1o
do Decreto no
20.910
/32.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 770689 SP 2006/0113655-0, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, T1 – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 07/11/2006, Publicado no DJ 23/11/2006 p. 223)

Partindo dessas premissas, a sentença recorrida não comporta reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022